Tribunal: TJBA
Processo: 8002766-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002766-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO BARRADAS BARATA, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, ISABELA BARBOSA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE DE RESISTÊNCIA À ÁGUA DE APARELHOS IPHONE. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE COMPATIBILIDADE DE REDE. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face da Apple Computer Brasil Ltda., extinguindo o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

2 -
Os pedidos.
A ação civil pública postulou: a exclusão de publicidades enganosas sobre a resistência à água dos iPhones modelos 7 a 13 Pro; a veiculação de contrapropaganda; a declaração de nulidade de cláusula contratual excludente de garantia por danos causados por líquidos; a responsabilização objetiva da ré por reparos em aparelhos danificados por líquidos; obrigações de informação sobre compatibilidade de rede; a responsabilização por vícios de conectividade em aparelhos adquiridos no exterior; a abstenção de práticas de obsolescência programada; a responsabilização por vícios ocultos nos modelos iPhone XR; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a publicidade veiculada pela Apple sobre a resistência à água dos iPhones configura publicidade enganosa, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se há falha no dever de informação quanto à compatibilidade de rede e conectividade dos aparelhos iPhone adquiridos no exterior; e (
iii
) saber se os modelos iPhone XR apresentam vícios ocultos que configurem prática de obsolescência programada apta a ensejar condenação em danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A publicidade veiculada pela Apple utiliza consistentemente a expressão "resistente à água", e não "à prova d'água". A distinção semântica entre os dois termos é de fácil compreensão para o consumidor médio e está em conformidade com o art. 37, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. As informações sobre as condições e os limites da resistência — testada em laboratório com base na certificação IP67/IP68, segundo o padrão IEC 60529 — constam do Manual do Usuário e do Termo de Garantia do produto, canais adequados para esse nível de detalhamento técnico. A publicidade não tem por finalidade enumerar exaustivamente as limitações técnicas do produto.

5 - Os produtos comercializados no Brasil são homologados pela ANATEL e estão em conformidade com as normas de telecomunicações brasileiras. A apelante disponibiliza em seu site a lista de modelos compatíveis com cada país, permitindo ao consumidor verificar a compatibilidade antes da aquisição no exterior. As alegações de desinformação por prepostos estrangeiros da Apple são genéricas e carecem de respaldo probatório concreto.

6 - A configuração de obsolescência programada exige a demonstração de vício oculto decorrente de política sistemática e intencional do fabricante. O conjunto probatório apresentado pelo Ministério Público — reclamações em plataformas digitais, relatos em redes sociais e notícia de ação coletiva nos Estados Unidos — é insuficiente para essa demonstração. Os casos individuais analisados nos autos revelaram que os aparelhos estavam fora do prazo de garantia, foram adquiridos no exterior ou apresentavam evidências de mau uso, afastando a configuração de vício oculto de fabricação.

7 - O dano moral coletivo exige a demonstração de violação grave e intolerável a valores fundamentais de uma coletividade, capaz de produzir efetiva intranquilidade social, não verificado no caso concreto, restando prejudicado o exame do pedido de indenização por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo parte(s) Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Apelada
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.